Tribunal: TJMT
Processo: 1029439-85.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029439-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ANNALU BORGES DE SOUZA - CPF: 004.993.641-71 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PENHORA SOBRE BENS MÓVEIS SITUADOS NO IMÓVEL E DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA AGRAVANTE – INDÍCIOS DE UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DA DÍVIDA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE COMUNHÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de indícios de união estável à época da contratação da dívida impõe o reconhecimento da presunção relativa de comunhão patrimonial, nos termos do regime da comunhão parcial de bens, aplicável às uniões estáveis não formalmente dissolvidas.

A matrícula do imóvel em nome exclusivo da embargante, desacompanhada de prova inequívoca de aquisição exclusiva e desvinculação do bem em relação ao núcleo familiar, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

A manutenção da decisão liminar é medida que se impõe, ao menos nesse momento processual, tendo em vista que faz-se necessário uma maior dilação probatória do caso concreto, necessitando, portanto, que seja o bem em questão resguardado de modo a não implicar em irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANNALU BORGES DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1073094-81.2025.8.11.0041, movida em face de COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência requerida com vistas à suspensão da penhora e do leilão de bens móveis (ar-condicionado e televisão), bem como da penhora dos direitos aquisitivos do apartamento 404, torre 2, Condomínio Piazza Di Napoli, Av. Dr. José Feliciano Figueiredo, 84, bairro Porto, Cuiabá/MT, matrícula 25.890, livro 2, registrado no cartório do 7° Ofício de Cuiabá/MT – alienado pela Caixa Econômica Federal.

Nas razões de Id. 310535895, a parte agravante, em síntese, alega a ilegitimidade da constrição judicial imposta sobre o bem imóvel, aduzindo que pertence a terceiro estranho à execução.

Insiste que o único fundamento utilizado para o indeferimento da liminar foi a suposta união estável com o executado, sustentada em documento desprovido de validade, e sem análise dos documentos que comprovam a titularidade exclusiva do imóvel por parte da agravante.

Contesta a alegada jurisprudência do STJ mencionada pela decisão agravada, asseverando que não há precedentes daquela Corte que reconheçam presunção de co-propriedade de bens adquiridos por companheiros durante união estável sem prova efetiva da comunhão de esforços ou vínculo com a dívida. Ao contrário, junta aos autos precedentes da Terceira e Quarta Turmas do STJ que vedam expressamente a penhora de bens de terceiro estranho à lide, mesmo em regime de comunhão parcial de bens, quando não demonstrada a afetação do patrimônio ao núcleo familiar.

Aduz, ainda, que a matrícula do imóvel constitui prova registral pública da titularidade dos direitos aquisitivos, apta a ensejar a proteção possessória contra terceiros, inclusive por meio de tutela de urgência. Defende que, no contexto dos embargos de terceiro, a exigência de prova “inequívoca” de propriedade para fins de liminar esvazia a própria natureza da tutela de urgência e da proteção jurisdicional preventiva.

A agravante requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel e dos bens móveis que o guarnecem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de terceiro.

Com o agravo, junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar pretendido foi indeferido, no Id. 312694365.

Contrarrazões de Id. 314755391, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Annalu Borges de Souza, no bojo da ação de Embargos de Terceiro, em razão da decisão que indeferiu tutela provisória de urgência tendente à suspensão da penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel residencial e sobre bens móveis localizados no interior do bem, no contexto de execução movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – SICOOB, em desfavor de Carlos Jorge de Oliveira Lima, ex-companheiro da ora agravante.

Pois bem.

Passo a análise das prejudiciais de mérito aventadas em contrarrazões.

Da litispendência e coisa julgada

Embora a agravada alegue multiplicidade de demandas com identidade de causa de pedir e pedido, verifica-se, após análise detalhada dos autos indicados, que não há tríplice identidade entre ações que configure litispendência na forma do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. As demandas mencionadas tratam de aspectos distintos da constrição, ora questionando a validade da intimação do leilão, ora impugnando a própria existência de vínculo patrimonial, e não configuram repetição literal de pedido e fundamento.

Quanto à coisa julgada e preclusão, não há pronunciamento judicial com trânsito em julgado que impeça a análise de mérito da presente insurgência, nem tampouco se vislumbra preclusão consumativa, uma vez que a agravante litiga na qualidade de terceira estranha à execução, condição que lhe confere autonomia jurídica e processual, nos termos do art. 674 do CPC.

Rejeito, igualmente, a preliminar de ilegitimidade ativa para arguição de nulidade da intimação do leilão, pois embora a intimação diga respeito ao executado, a alegação está inserida em contexto mais amplo de proteção possessória e patrimonial, o que atrai o interesse jurídico da agravante em preservar os bens que reputa próprios.

Assim,
rejeito
as prejudiciais de mérito.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se reconhecer, em sede de cognição exauriente, a ilegitimidade da constrição judicial incidente sobre bens que a agravante alega serem de sua exclusiva titularidade, frente à existência de elementos que indicam relação de união estável à época da contratação da dívida executada.

A agravante sustenta que os bens penhorados, tanto móveis quanto os direitos aquisitivos do imóvel situado no Condomínio Piazza Di Napoli, são de sua exclusiva titularidade, porquanto adquiridos com recursos próprios e após o término da união estável com o executado. Apresenta, para tanto, a matrícula do imóvel com alienação fiduciária em seu nome e documentos que demonstrariam sua residência no local.

Todavia, conforme bem observou a magistrada de origem e o relator ao indeferir a liminar, há nos autos da execução documentos que indicam a existência de união estável entre a agravante e o executado à época da aquisição do bem, tais como a certidão lavrada em cartório, declarações em exceção de pré-executividade firmada pelo executado e a representação conjunta por advogado comum, além de evidências de convivência no mesmo endereço.

Outrossim, não obstante a alegação de que
“a Certidão nunca produziu efeitos jurídicos, pois nunca foi assinada por CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA e ANNALU BOR-GES DE SOUZA”
, verifica-se que consta expresso no aludido documento, quanto a assinatura realizada por ambos, vejamos:

O conjunto probatório, ainda que parcial nesta fase, é suficiente para atrair a incidência da presunção de comunicabilidade patrimonial, nos moldes do regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.658 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, que reconhece como presumivelmente comuns os bens adquiridos na constância da união estável, salvo prova inequívoca em contrário – ônus que caberia à agravante e não foi até o momento satisfeito.

A mera titularidade registral, por si só, não afasta a presunção legal de comunhão, tampouco constitui prova suficiente para invalidar a penhora, notadamente porque a agravante não demonstrou a origem exclusiva dos recursos utilizados para a aquisição ou a dissolução formal da união estável em momento anterior à contratação da dívida.

Com efeito, a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada no sentido de que há, nos autos da execução principal, indícios documentais da existência de união estável entre a agravante e o executado à época da aquisição do imóvel, o que afasta, por ora, a alegação de aquisição exclusiva do bem.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
"tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal"
(AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014).

Em análise atenta dos autos, tal qual o decidido na origem, entendo temerário conceder a tutela pleiteada pela ora agravante, especialmente diante da irreversibilidade da medida.

O requisito da irreversibilidade deve ser analisado, no caso em tela, preponderando-se os direitos tutelados uma vez que afastar a penhora realizada, afetaria o direito da agravada.

Ora, havendo dúvidas fundadas acerca da propriedade exclusiva do bem e aquisição após o término da união estável com o seu ex-companheiro, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a penhora até se esclarecerem os fatos.

Ademais, a decisão agravada corretamente ponderou que, em eventual acolhimento do pedido nos autos de origem, será possível determinar a restituição dos bens ou a indenização correspondente, o que mitiga o
periculum in mora
invocado.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Assim, ausente a plausibilidade jurídica robusta e diante da insegurança documental apresentada, inviável conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena de inversão indevida do juízo de mérito nesta fase embrionária do recurso.

Dispositivo.

Por estas razões, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025